Tribunal: TJMT
Processo: 0025579-29.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025579-29.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA VALERIA SEIXAS PEREIRA - CPF: 000.426.101-17 (APELADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE AGUIAR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HENRIQUE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 017.919.351-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — POLICIAL MILITAR VÍTIMA DE ARMA DE FOGO — ASSALTO EM ANDAMENTO — FARDADO E DESARMADO DECIDIU AGIR — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA — RISCO INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL.

O evento que ocasionou a morte do militar não resultou de conduta omissiva que possa ser imposta ao Estado, uma vez que o militar ao retornar do serviço para sua casa, fardado e desarmado, decidiu agir diante de assalto em andamento ao perseguir o assaltante que efetuou o disparo de arma de fogo contra seu peito e, ainda que estivesse em serviço, o risco em questão é inerente à própria função desempenhada pela polícia militar; logo, não pode ser obrigado a indenizar.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 116545473 – fls. 223/235) proferida em
ação de responsabilidade civil objetiva c/c reparação de danos morais e materiais
proposta por
Mônica Valéria Seixas Pereira
e
Fábio Henrique Pereira de Aguiar
.

Assegura que o policial militar Fábio Moraes de Aguiar faleceu em “
horário de folga
” e, não ficou
“comprovado a ligação com serviço e em razão dele, não havendo dessa forma ação ou omissão por parte do Estado que concorresse para que sua vida tivesse sido ceifada desta maneira
”.

Assevera que “
o autor dos disparos que vitimaram o ex-cabo Fabio Moraes de Aguiar foi o menor infrator Isaias Duarte, em situação que não denota responsabilidade estatal
”, uma vez que o policial “
acabou se deparando com o assalto em andamento, na ocasião tomou a decisão de agir, acabou por se colocar em situação vulnerável a qual não é o recomendado, até mesmo porque a orientação para qualquer policial frente a atendimento de qualquer ocorrência é, jamais atuar em desvantagem numérica, que não foi respeitado pelo de cujus, ou seja, assumiu o risco, com sua atitude ‘suicida’
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 116545485).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 160332689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto e do que se extrai do contexto processual, com base no art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos postos por Mônica Valéria Seixas Pereira e Fábio Henrique Pereira de Aguiar contra o Estado de Mato Grosso, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em face do evento morte do Cabo da Polícia Militar Fábio Moraes de Aguiar e condeno o requerido a suportar as seguintes indenizações:

a)

a título de danos morais:

A título de danos morais, condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 56.738,10 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e dez centavos) a ser atualizado mediante juros de mora (desde a citação) calculados conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação da Lei no 11.960/2009, e correção monetária (desde o arbitramento – Sumula 362/STJ) aplicado o IPCA-E, conforme julgado do STF (RE 870947 - Tema 810), transitado em julgado em 03.3.2020.

b)

a título de danos materiais:

A título de danos materiais, condeno o requerido ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo de cujus, desde a data do evento morte, rateado de forma proporcional entre os autores, sendo que o filho (F.H.P.A.) fará jus a pensão até completar 21 (vinte e um) anos de idade, ou, 24 (vinte e quatro) anos de idade em caso de cursar ensino superior e, após esta data, o valor recebido pelo filho será incorporado na pensão recebida pela viúva, tendo como termo final a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou eventual e hipotético falecimento dos beneficiários, aquele que ocorrer primeiro.

O crédito acumulado no período antecedente à presente sentença deverá ser objeto de liquidação para formalização de precatório, conforme procedimento previsto nos artigos 534/535 do CPC e art. 100/CF.

O valor deverá ser atualizado mediante juros de mora (desde o evento morte - Súmula 54/STJ) calculados conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação da Lei no 11.960/2009, e correção monetária (desde evento morte - Súmula 43/STJ) aplicado o IPCA-E, conforme julgado do STF (RE 870947-Tema 810), transitado em julgado em 03.3.2020.

Para pagamento das prestações vincendas, deverá o requerido incluir os beneficiários em folha de pagamento do ente estatal, de modo a saldar, a cada mês, as prestações vincendas.

Tendo em vista que ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos, honorários sucumbenciais serão suportados de forma proporcional para requerentes e requerido.

Nestas condições, nos termos do que dispõe o art. 85, § 3o II do CPC, condeno os autores em honorários sucumbenciais no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Todavia, suspensa a exigibilidade por tratar-se de beneficiários da justiça gratuita.

Condeno o Estado requerido em honorários de sucumbência no importe de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), nos termos do que dispõe o art. 85, § 3o II do CPC.

Deixo de condenar o Estado nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3o, inciso I, a Lei Estadual 7.603/2001.

Apesar da procedência parcial da ação, inaplicável o reexame necessário da sentença, pois o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos, de acordo com o exposto no art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se. [...]. (Id. 116545473 – fls. 233/235).

Mônica Valéria Seixas Pereira
e
Fábio Henrique Pereira de Aguiar
propuseram
ação de responsabilidade civil objetiva c/c reparação de danos morais e materiais
contra o
Estado de Mato Grosso
, em razão do falecimento do militar Fábio Moraes de Aguiar, companheiro e pai, respectivamente dos autores, durante um assalto no dia 2 de janeiro de 2008.

No relatório da Sindicância instaurada pela Polícia Militar consta os acontecimentos ocorridos na data de 2 de janeiro de 2008:

[...] 3. Dos fatos:

Os fatos se deram da seguinte maneira:

1.
O CB PM

Fábio Moraes de Aguiar
, em 02 de janeiro de 2008, pelo período matutino
retornava do serviço
realizado em Chapada dos Guimarães, onde servia, fins de deslocar para sua residência, em Cuiabá, em sua motocicleta, já no período de folga;

2. Quando se encontrava pelo Bairro CPA III
se deparou com um assalto em andamento, tendo os meliantes acabado de roubar a Panificadora ‘Pão de Mel’
;

3. Que o CB PM Fábio,
em sua motocicleta, avistou um dos meliantes foragindo numa bicicleta e o perseguiu
, alcançando-o em seguida;

4. Que o referido militar, mesmo em cima de sua motocicleta e
estando desarmado
, deu uma ‘gravata’ no meliante, chamado Isaías Duarte, de 15 anos, na tentativa de imobilizá-lo;

5.
O menor infrator, portando uma arma de fogo, apertou o gatilho da arma, acertando o referido militar na altura do peito
, vindo a cair ao solo, vindo a óbito em seguida;

6. Que os meliantes aproveitaram esta circunstância e foragiram; [...]. (Id. 116545473 – fls. 99). [sem negrito no original]

Já o laudo pericial de necropsia, registra:

Nome: Fábio Moraes de Aguiar

[...]

Profissão: Militar

[...]

Data da Necropsia: 02/01/2008

[...]

III – Histórico:

Segundo a requisição policial: ‘Vítima de arma de fogo, atingido no tórax em via pública no bairro CPA III, setor I.’

Segundo o boletim de ocorrência CML vítima de projétil de arma de fogo às 11:05 horas.

IV – Descrição

As vestes constam de:
Farda da Polícia Militar
. (foto 01)

[...]. (Id. 116545473 – fls. 65/67).

Assim, extrai-se que o militar, fardado e desarmado, ao retornar do serviço para sua casa decidiu agir diante de um assalto em andamento e perseguir o assaltante, de modo que ao alcançá-lo foi vítima de disparo de arma de fogo no peito.

A tragédia que se abateu sobre os ombros dos apelados, não é diferente das inúmeras que flagelam todo o povo brasileiro, em que pais de família são abatidos praticamente todos os dias por facínoras e, nem por isso, são indenizados pelo Estado. O infortúnio decorreu do exercício regular da profissão que o falecido escolheu desempenhar. O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial, e o agente que a desempenha tem ciência disto.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

Aliás, é próprio da atividade Militar arrostar os perigos que a profissão impõe:

Art. 34 Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual afirmara a sua aceitação constante das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.

Art. 35 O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo a servidor militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento do seus deveres como integrantes da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres: ‘
Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida
’. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 26, de 13 de janeiro de 1993, vigente À época, igual disposição na Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014).

Daí decorrente, o evento que ocasionou a morte do militar não resultou de conduta omissiva que possa ser imposta ao Estado, uma vez que o militar praticava ato da vida civil como qualquer cidadão e, ainda que estivesse em serviço, o risco em questão é inerente à própria função desempenhada pela polícia militar. Ademais, o disparo motivador do óbito partiu de assaltante, ou seja, de pessoa alheia à Administração.

Portanto, sem a demonstração cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público, não há falar em ressarcimento de natureza moral ou material.

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023